Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713987-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAYMARIO DE OLIVEIRA DALTRO, THAIS MONTEIRO DALTRO, FLAVIA MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34972828) interposto por JAYMARIO DE OLIVEIRA DALTRO, THAIS MONTEIRO DALTRO e FLAVIA MARTINS DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravantes em desfavor de BRAZIL CONNECTION PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – MER e PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO, indeferiu o pedido de penhora do benefício de auxílio-doença e intimou o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Eis o decisório hostilizado (ID 120281353 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por JAYMARIO DE OLIVEIRA DALTRO e OUTROS em desfavor de BRAZIL CONNECTION PRODUCOES E EVENTOS EIRELI – ME e OUTROS, partes qualificadas nos autos. Em razão de insucesso na constrição de bens do devedor, pretendeu o exequente a penhora de 30% (trinta por cento) do Auxílio Doença por Acidente de Trabalho recebido pela parte executada PAULO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO. Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Na forma do art. 833, inciso IV do CPC, o auxílio-doença recebido pela parte executada se consubstancia em verba impenhorável, que assim prevê: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2 ; ” Esse entendimento, inclusive, encontra-se devidamente representado pelo seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. AUXÍLIO-DOENÇA - INSS. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 425. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar das verbas recebidas a título de auxílio-doença restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'?. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-DF 07519521020208070000 DF 0751952-10.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o caráter alimentar das verbas recebidas a título de auxílio-doença restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora do Auxílio Doença, ao tempo em que determino a intimação da parte exequente para, em 15 dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se Inconformados, aduzem os recorrentes que o cumprimento de sentença da origem tramita por cerca de três anos, já tendo sido realizadas consultas aos sistemas conveniados à justiça, contudo todas infrutíferas. Asseveram que a única possibilidade de recebimento do seu crédito é mediante a penhora de percentual do auxílio doença por acidente de trabalho auferido pelo agravado, devendo a impenhorabilidade ser relativizada no caso, sob pena de se eternizar o cumprimento de sentença, sem qualquer efetividade. Pontuam que o art. 833 do CPC não prevê a impenhorabilidade absoluta de verba salaria e que o ordenamento pátrio consagra o princípio da menor onerosidade ao devedor, de modo que o dinheiro é o principal meio de adimplemento para as suas obrigações, nos termos do art. 835 do Diploma Processual Civil, além de garantir maior celeridade e a efetividade ao processo executivo. Entendem que a constrição no percentual de 30% (trinta por cento) possibilita o pagamento da dívida e não prejudica o devedor. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que não ocorra a suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão para que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) do auxílio doença por acidente de trabalho recebido pelo executado, até a satisfação integral da dívida perseguida, no valor de R$ 29.504,80 (vinte e nove mil e quinhentos e quatro reais e oitenta centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O processo da origem se trata de cumprimento de sentença, iniciado em 3/7/2019 (ID 38719318 do processo referência), decorrente de ação indenizatória ajuizada pelos agravantes em desfavor dos agravados, em razão de falha na prestação de serviços, por parte dos réus, de buffet, locação do espaço, decoração, sonorização, DJ e cerimonial. Sobre o tema, vinha defendendo em outras oportunidades a impenhorabilidade das verbas oriundas do trabalho, apenas observando as exceções legais, todavia, melhor refletindo sobre o tema, resolvi alterar o entendimento. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Votei divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o assunto, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, hei por bem refluir no meu entendimento para admitir a constrição, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito do assunto, reiteradamente, tem decidido a referida Corte, conforme se vê nos seguintes excertos de arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, colha-se do repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398137, 07333417220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de parte do salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. In casu, diante da mencionada mitigação, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário da devedora não tem o condão de comprometer a sobrevivência desta e de sua família, mantendo a dignidade destes, devendo ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338718, 07513302820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 30% do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1321290, 07380421320208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, já foram realizadas consultas mediante os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tanto em nome do devedor pessoa jurídica (IDs 54003797, 54003802 e 54003804), quanto do executado pessoa física (IDs 108997582) Todavia, todas retornaram sem sucesso para fins de localização de bens executáveis da parte devedora. Destaque-se que os exequentes juntaram ao feito executivo a cópia dos autos no 0711249-55.2021.8.07.0015, os quais se referem à ação previdenciária movida pelo devedor Paulo Henrique Machado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no qual consta que foi concedido Auxílio por incapacidade temporária ao ora agravado, com renda mensal de R$ 1.772,04 (um mil e setecentos e setenta e dois reais e quatro centavos), sendo o início da vigência em 24/10/2019 e a data de cessação em 16/6/2023 (ID 119732001 do processo referência). Logo, de um juízo de cognição sumária, entendo que há verossimilhança no direito reivindicado pelos agravantes, haja vista que constrição de percentual razoável, no importe de 10% (dez por cento) da renda oriunda de benefício previdenciário auferido pelo executado não vai, a princípio, comprometer sua subsistência digna e de sua família, até a quitação da dívida questionada, de natureza não alimentar. Além disso, verifico a presença de risco de dano grave em razão da determinação judicial para que os recorrentes indiquem bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador